Tribunal: TJDFT
Processo: 0702447-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0702447-79.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: DIRCE RODRIGUES GODINHO VIEIRA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 4a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA DECISÃO 1. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado contra ato do MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível de Brasília que deferiu a adjudicação do imóvel penhorado, sem exigência de caução, por se tratar de cumprimento definitivo de sentença. Alega, em suma, ofensa a direito líquido e certo, pois a autoridade coatora teria prosseguido com a constrição do único imóvel rural e bem de família, não obstante a tese firmada no ARE 1.038.507 para o Tema 961. Sustenta a verossimilhança de suas alegações, consubstanciadas em provas pré-constituídas que demonstram que a extensão do bem não ultrapassa o requisito legal de pequena propriedade, além da comprovação da economia familiar e agrícola desenvolvida no imóvel. Pleiteia, liminarmente, a suspensão do ato impugnado e, no mérito, a definitiva desconstituição da adjudicação do imóvel. Em id 37413323 - Pág. 1, a impetrante pleiteia a retratação da decisão colegiada proferida pela Egrégia 4a Turma Cível, por ser contrária à referida tese (Tema 961). 2. Carece a impetrante de interesse-adequação (art. 5°, II da Lei 12.016/09; STF 267). A dispensa da caução poderia ser impugnada por agravo de instrumento ao qual poderia ser atribuído, ope judicis, efeito suspensivo. A propósito, precedente desta Câmara: EMENTA AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. I. É inadmissível mandado de segurança impetrado contra ato judicial do qual caiba recurso com efeito suspensivo, art. 5o, inc. II, da Lei 12.016/09. Utilização do mandamus como sucedâneo recursal. Mantido o indeferimento da inicial por inadequação da via eleita. II. Agravo interno desprovido. (Ac.1.022.264, Desa. Vera Andrighi, julgado em 2017). Acrescente-se que a decisão impugnada não é teratológica. A caução é própria do cumprimento provisório de sentença. No caso, trata-se de cumprimento definitivo. O Juízo a quo apenas deu continuidade à expropriação do bem em razão da penhora deferida no AGI 0709912-47.2019.8.07.0000 e mantida pelo STJ REsp. 1.958.763. Quanto ao pedido de retratação, além de não justificar mandado de segurança, não é da competência desta Câmara que, certamente, não pode se retratar de decisão que não proferiu. Acrescente-se que a Egrégia 4a Turma Cível da Corte, reapreciou, conforme o CPC 1.040, II, o julgamento exarado naquele AGI e houve por bem mantê-lo, por entender que a matéria não constitui hipótese de incidência da tese firmada para o Tema 961. 3. Indefiro a inicial, extinguindo o processo sem resolução do mérito (art. 10 da Lei 12.016/09 c/c CPC 485, I c/c RITJDFT 226, I). Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 19/09/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator